Tribunal: TCU
Processo: 028.372/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa à execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2016, no município de Goianinha/RN. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Geraldo Rocha e Silva Júnior e a empresa Siserv Sistema Integrado de Serviços de Limpeza Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Geraldo Rocha e Silva Júnior, condenando-o, solidariamente com a empresa Siserv Sistema Integrado de Serviços de Limpeza Ltda., ao pagamento da quantia abaixo, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do FNDE, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data Valor (R$) 16/12/2016 106.328,83 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Geraldo Rocha e Silva Júnior e à empresa Siserv Sistema Integrado de Serviços de Limpeza Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.